Tribunal: TJDFT
Processo: 0720128-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0720128-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVINO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Em tempo, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. P. I. Brasília, de janeiro de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora